Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ARTS. 310 E 311 DO CPP. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.964/2019. DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Os julgados mais abalizados deste eg. Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do ex. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, entendem que as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial).
2. In casu, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medida cautelares menos gravosas, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Ordem admitida e concedida.